Tribunal: TJMT
Processo: 1000375-64.2021.8.11.0034
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000375-64.2021.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERALDO BATISTA FILHO - CPF: 062.126.031-20 (EMBARGADO), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (EMBARGANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (EMBARGADO), GERALDO BATISTA FILHO - CPF: 062.126.031-20 (EMBARGANTE), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, reconheceu a existência de fraude em acordo firmado em ação de execução, com base em prova documental, testemunhal e na condenação criminal do embargante pelos mesmos fatos. O embargante alegou omissões, contradições e obscuridades quanto à valoração das provas, à aplicação dos efeitos da sentença penal condenatória, à fixação dos danos materiais e morais, à definição do termo inicial dos juros moratórios e à distribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegada:
(i) omissão ou ausência de fundamentação quanto à valoração das provas; (ii) contradição na aplicação dos efeitos da sentença penal condenatória; (iii) omissão na fixação do termo inicial dos juros e fundamentação dos danos morais; (iv) omissão quanto à sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou e fundamentou suficientemente todos os pontos relevantes, inclusive os mencionados nos aclaratórios, não havendo omissão ou contradição.
4. A valoração das provas se deu à luz do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), com base em robusto conjunto indiciário.

5. A sentença penal condenatória foi utilizada apenas como elemento probatório complementar, respeitada a independência das esferas cível e penal.

6. A fixação dos danos morais, o termo inicial dos juros e a distribuição da sucumbência foram adequadamente enfrentados no voto condutor, inexistindo omissões a serem sanadas.
7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de acolhimento de tese ou a valoração desfavorável da prova não configura omissão ou contradição, desde que fundamentada. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 371.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RENATO DIAS COUTINHO NETO
e
m face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 1000375-64.2021.8.11.0034, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto e deu parcial provimento ao recurso de
Geraldo Batista Filho
, nos autos da
Ação Ordinária de Declaração de Rescisão Contratual c/c Devolução do Valor Pago c/c Danos Morais e Materiais
.

Nos presentes embargos, o Embargante sustenta as seguintes
omissões e contradições
no julgado embargado: (i) Omissão na análise dos documentos e argumentos de defesa quanto à autoria do suposto acordo fraudulento; (ii) Contradição quanto aos efeitos da sentença penal condenatória na esfera cível; (iii) Omissão na individualização dos valores considerados como danos materiais; (iv) Contradição quanto ao termo inicial para incidência dos juros de mora à indenização por danos morais; (v) Omissão na fundamentação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais; e (vi) Omissão quanto ao reconhecimento da sucumbência recíproca.

Ao final, requer a concessão de
efeitos infringentes
aos embargos e o
prequestionamento
dos dispositivos legais indicados, com vistas à futura interposição de recurso especial ou extraordinário.

Regularmente intimado, o Embargado apresentou
contrarrazões
, sustentando a inexistência dos vícios alegados e requerendo a rejeição dos aclaratórios, sob o argumento de que se prestam apenas a retardar o trânsito em julgado da decisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
RENATO DIAS COUTINHO NETO
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões e contradições existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO. DANO MATERIAL E MORAL. ATO ILÍCITO. PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DA
ACTIO NATA
. CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DUAS APELAÇÕES, PARCIAL PROVIMENTO DE UMA DESPROVIMENTO DA OUTRA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Declaração de Rescisão Contratual c/c Devolução do Valor Pago e Danos Morais e Materiais ajuizada em face de seu ex-advogado, com fundamento na prática de ato ilícito consistente em simulação de acordo judicial e apropriação indevida de valores.

2. Sentença de parcial procedência, com reconhecimento do dano moral e material, e fixação de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões centrais consistem em: (i) analisar a alegada prescrição com base na teoria da
actio nata
; (ii) verificar a ocorrência de ato ilícito praticado pelo advogado; (iii) analisar a existência e extensão dos danos materiais e morais; (iv) definir a incidência dos juros e correção monetária; (v) verificar a possibilidade de restituição em dobro com base no CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há prescrição, pois a ciência do dano somente ocorreu em outubro de 2018, sendo ajuizada a ação em junho de 2021, observando-se a teoria da
actio nata
.

5. Restou amplamente comprovada a conduta ilícita do réu, inclusive com sentença penal condenatória, que corrobora o ilícito civil, com base em prova documental, testemunhal e nos próprios autos da execução.

6. O valor de R$ 37.984,99 foi devidamente comprovado por recibos de transferência, inclusive a terceiro alheio ao processo.
7. O dano moral restou configurado diante da quebra de confiança, da relação de parentesco e da condição de vulnerabilidade do autor, sendo mantido o valor arbitrado em R$ 14.000,00.
8. Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (11/2017), conforme Súmula 54 do STJ, e a correção monetária desde o arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.
9. Inaplicabilidade da repetição em dobro, tendo em vista a inexistência de relação de consumo entre advogado e cliente, regida pelo Estatuto da OAB.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação do requerido desprovida. Apelação do autor parcialmente provida.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional inicia-se com a ciência inequívoca do dano, nos termos da teoria da
actio nata
. 2. O advogado responde por danos causados ao cliente por conduta dolosa, nos termos do art. 32 da Lei 8.906/94. 3. Comprovado o dano material e moral, impõe-se o dever de indenizar. 4. Os juros de mora incidem desde o evento danoso em responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ) e a correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ). 5. Inviável a repetição em dobro por ausência de relação de consumo."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 186; Lei 8.906/94, art. 32; STJ, Súmulas 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2062771/SP, j. 26/06/2023; STJ, AgInt no AREsp 2280532/MS, j. 30/10/2023; TJ-DF, 0724388-17.2024.8.07.0000, j. 06/08/2024.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimento dos aclaratórios, tratando-se de recurso que visa, tão somente, o revolvimento das teses já amplamente debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

O Acórdão embargado examinou detalhadamente o conjunto probatório produzido nos autos, reconhecendo especificamente a existência de
“(...)

prova documental e testemunhal, além de provas documentais extraídas dos próprios autos da ação de execução, restou evidenciada a juntada do acordo fraudulento (...)”.
Ao contrário do alegado, o voto analisou e valorou as provas produzidas, não havendo omissão ou violação ao art. 489, § 1º, IV do CPC

A tese defensiva do embargante sobre a ausência de sua assinatura no acordo e a tramitação física do processo à época dos fatos foi devidamente apreciada, embora refutada ante o robusto conjunto indiciário formado pelas demais provas, como os
comprovantes de pagamento, a manifestação posterior do próprio embargante mencionando o acordo, o depoimento testemunhal
e, principalmente, sua
condenação na esfera criminal
pelos mesmos fatos, que
confere forte valor indiciário
.

Vale destacar que, o fato de o julgado ter atribuído maior relevância a determinadas provas em detrimento de outras, por si só,
não configura omissão
,
tampouco contradição
. Trata-se de critério inerente à valoração probatória pelo juízo, em observância ao
princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC)
.

Ainda, não prospera a alegação de contradição quanto aos efeitos da sentença penal condenatória.

Ora, da simples leitura do Acórdão embargado, constata-se que não há qualquer contradição, Vez que ele expressamente consignou a condenação penal
“... embora não constitua coisa julgada material na esfera cível, confere forte valor indiciário à apuração da responsabilidade civil.”.

Como se vê, o voto apenas reconheceu que a condenação criminal, por si só, não gera efeitos vinculantes a seara cível, mas possui valor indiciário relevante para a apuração da responsabilidade civil, ressaltando a autonomia das esferas penal e cível quanto aos efeitos jurídicos.

As demais teses suscitadas –
omissão na individualização dos danos materiais, termo inicial dos juros moratórios e fundamentação do valor arbitrado a título de danos morais
– igualmente não prosperam, uma vez que foram
expressamente enfrentadas no voto condutor
, sendo, inclusive, as duas últimas analisadas em tópicos específicos (itens 2 e 3), com fundamentação adequada, revelando-se, assim, despicienda qualquer complementação ou revolvimento nestes embargos.

Esclareço, por fim, que
não há omissão
quanto à análise da
sucumbência recíproca
, a qual foi implicitamente considerada, uma vez que tanto a sentença quanto o acórdão reconheceram o
acolhimento parcial da pretensão autoral
. Ressalte-se, ainda, que a fixação de valor inferior ao pleiteado a título de danos morais
não caracteriza sucumbência da parte autora
, nos termos do entendimento consolidado na Súmula 326 do STJ.

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes aclaratórios,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

O mero descontentamento do Embargante com o resultado do julgamento
não autoriza
a interposição dos presentes embargos de declaração. Caso tenha a intenção de reformar o acórdão, deverá valer-se do recurso adequado às instâncias superiores para alcançar seu objetivo.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ressalte-se que a função precípua dos embargos de declaração é
suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
. Ausentes tais vícios, o recurso não pode ser utilizado como via recursal imprópria para rediscutir o mérito.

E consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar a questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025